Tribunal: TJMT
Processo: 1039465-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039465-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO GIOVANNY REBELO MACIEL - CPF: 701.225.832-21 (ADVOGADO), LEONILDA MORAIS DA SILVA - CPF: 030.524.103-69 (AGRAVANTE), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
-

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA -

AGRAVO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência d
a
requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

Recurso
desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1039465-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
LEONILDA MORAIS DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO CREFISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de Instrumento interposto por
LEONILDA MORAIS DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
,
Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1013755-97.2025.8.11.0040, ajuizada em face de
BANCO CREFISA S.A
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais
, possibilitando o parcelamento das custas
em 06 (seis) parcelas fixas
.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que faz jus à concessão da justiça gratuita, por ser pessoa hipossuficiente, beneficiária de programa assistencial do Governo Federal, não possuindo renda suficiente para suportar os encargos processuais.

Aduz que os documentos comprobatórios de sua situação financeira foram devidamente juntados aos autos originários e que a decisão agravada violaria o disposto nos
arts
. 98 e 99 do CPC, bem como o princípio do acesso à justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id.
327402855).

Não houve pedido de tutela de urgência, conforme despacho anexado no Id. 329130897.

A
parte agravada
apresentou

contraminuta,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 334911353)

O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que a parte autora requer a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia se resume em analisar o acerto ou desacerto da decisão que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, determinando o recolhimento das custas iniciais.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“VISTOS.

A parte autora pleiteia a concessão de gratuidade judiciária alegando não dispor de recursos financeiros ao pagamento das custas e despesas do processo.

Ocorre que a gratuidade judiciária deve ser concedida somente às pessoas economicamente hipossuficientes, isto é, àquelas que não podem arcar com as verbas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento de sua família.

Isso porque a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é meramente relativa, cabendo ao juiz, em cada caso concreto, o exame das condições para concessão do benefício. No caso, entendo que a parte autora NÃO faz jus ao benefício.

Mesmo intimado, a autora não juntou documentos suficientes que comprovem sua situação de vulnerabilidade econômica.

E, observado o valor atribuído à causa, em consulta ao simulador de custas do
Eg
. TJMT, verifica-se que os valores ali previstos não são de elevada monta a ponto de causar prejuízo ao sustento da autora e de sua família.

Outrossim, ainda em atenção ao valor da causa, é facultado ao autor mover a demanda no Juizado Especial Cível, onde não se faz necessário o recolhimento de custas em 1o grau.

Feitas tais ponderações, INDEFIRO a gratuidade judiciária à parte autora e DETERMINO sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição”.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que faz jus à concessão da justiça gratuita, por ser pessoa hipossuficiente, beneficiária de programa assistencial do Governo Federal, não possuindo renda suficiente para suportar os encargos processuais.

Aduz que os documentos comprobatórios de sua situação financeira foram devidamente juntados aos autos originários e que a decisão agravada violaria o disposto nos
arts
. 98 e 99 do CPC, bem como o princípio do acesso à justiça gratuita.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar
as
custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil d
a agravante.

Portanto, à primeira vista, ausente qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que
a
recorrente

está de
fato, na situação autorizadora da benesse, posto que, como reconhecido pelo magistrado a quo
“
a gratuidade judiciária deve ser concedida somente às pessoas economicamente hipossuficientes, isto é, àquelas que não podem arcar com as verbas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento de sua família” (sic)
.

Ademais,
o juízo
a quo
intimou a
autora para comprovar a hipossuficiência alegada e
a autora não juntou documentos suficientes que comprovem sua situação de vulnerabilidade econômica.

O
simples extrato bancário
acostado
,
por si só, não demonstra

a penúria vivenciada.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008) (...).”
(
AgInt
no
AREsp
1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe
08/04/2019) (destaquei).

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que
a
recorrente, neste instante, não
possui
condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não restou demonstrado nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026